Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO ART. 441 DO CC. EVIDENCIADO. REEMBOLSO DE VALOR PAGO PELO CONSERTO. DEVIDO. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de julgamento simultâneo dos recursos interpostos nos processos 0723959-36.2023.8.07.0016 e 0725621-35.2023.8.07.0016 os quais versam sobre reparação por danos materiais e morais decorrentes de negócio de compra e venda de veículo. Os feitos analisados em conjunto e foi julgado procedentes em parte os pedidos formulados pelas partes para condenar a parte Stilo a pagar ao Edmar a quantia de R$6.349,99 a título de danos materiais do conserto do veículo; determinar ao Edmar que proceda à assinatura do contrato de financiamento do veículo ou proceda o pagamento do montante de R$23.550,01 já realizada a compensação entre o crédito e débito; bem como determinar a Stilo que realize a assinatura do contrato de financiamento, proceda a entrega do CRLV e DUT do veículo descrito na inicial. Em suas razões, a empresa Stilo/recorrente aduz que inexiste vício redibitório, porquanto os problemas existentes no veículo são decorrentes de desgastes naturais, uma vez que o automóvel é do ano 2013/2014. Refere que o contrato dispôs expressamente que a garantia recairia apenas sobre os componentes internos de motor e câmbio, sendo que os reparos realizados pelo autor foram estéticos, não constituindo vício oculto. Aduz que houve mora do recorrido quando à assinatura do contrato do financiamento e quitação do automóvel. Assim, pede a declaração da inexistência de vício redibitório, da inexistência de obrigação de indenizar, a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como a indenização diária de 0,5% sobre o valor do veículo em decorrência do uso do bem até a entrega do veículo. De outro lado, Edmar sustenta que sofreu danos morais, pugna pela procedência deste pedido.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Contrarrazões apresentadas somente pela parte Stilo.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Em 26.12.2022, as partes firmaram contrato de compra e venda do VW FOX 2013/2014 pelo valor de R$ 39.990,00, tendo Edmar pago a entrada de R$ 10.850,47 por meio de 4 parcelas de cartão de crédito. O restante seria adimplido mediante financiamento bancário. A empresa aduz que a financeira negou a concessão do financiamento e, mesmo assim, entregou o automóvel para o Edmar, o qual permaneceria utilizando o bem, enquanto a empresa promoveria o desembaraço do veículo para liberação do financiamento. Com o financiamento liberado, o comprador foi contatado, mas recusou-se a assinar o financiamento, sob o argumento de que o veículo teria apresentado defeitos. Assim, em 24/03/2023, a empresa enviou notificação extrajudicial informando que o automóvel estava livre e que o comprador estava em mora quanto à assinatura do financiamento e quitação do débito remanescente. Todavia, o comprador permaneceu na posse do carro, sem promover o contrato de financiamento, tão pouco o pagamento dos valores devidos.
V. De outro lado, Edmar informa que não houve negativa de financiamento, de modo que este foi aprovado após a assinatura do contrato em 26.12.2022. Contudo, o veículo sofreu pane dois dias após a aquisição, necessitando de ser guinchado para a oficina. Lá chegando, deparou-se com uma extensa relação de itens que necessitaram de ser trocados. Ao buscar o ressarcimento dos valores gastos com o reparo do automóvel recém adquirido, a empresa alegou que somente ressarciria despesas relativas ao motor. Noticiou, ainda, que o veículo contava com diversas pendências de dívidas, o que impossibilitou a transferência para seu nome.
VI. No caso em análise, é evidente que o vício já existia ao tempo da tradição e que não poderia ser observado com a consulta prévia a um mecânico. Dessa forma, em que pese a empresa alegar que o veículo em questão é um automóvel antigo, esse fator não exclui sua responsabilidade de arcar com o reparo do vício oculto apresentado no veículo, devendo restituir a quantia desembolsada pelo comprador.
VII. Com efeito, conforme se extrai do art. 445, § 1o, do Código Civil, quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis. Assim, constatado o vício oculto no veículo, no exíguo prazo de dois dias da tradição do bem, impõe-se ao vendedor o dever de reembolsar ao comprador a quantia de R$ 6.349,99, referente aos prejuízos materiais suportados por estes, os quais estão devidamente comprovados pelos documentos de ID 56218385 e 56218389 (dos autos 0725621-35).
VIII. O pedido de indenização diária é improcedente. Com efeito, a celeuma foi gerada por desorganização interna do próprio recorrente, que vendeu bem embaraçado cuja pendência junto ao DETRAN obstou a concessão do financiamento pretendido pelo comprador, de maneira que não pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Ademais, há de se mencionar que o recorrente recebeu o pagamento da entrada de R$10.850,47 por meio de 4 parcelas de cartão de crédito e não necessitou desembolsar o valor do conserto de R$ 6.349,99 mecânico à época do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.
IX. Também não prospera o pedido de rescisão contratual, na medida em que a não assinatura da proposta de financiamento por Edmar ocorreu pela existência do gravame judicial existente sobre a matrícula do automóvel. Desse modo, o comprador não deu ensejo a tal fato. Além disso, não demonstrou interesse no desfazimento da avença.
X. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não houve maiores desdobramentos, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Além disso observa-se que as partes apesar de não chegar a um concesso para solucionar o problema, não houve omissão por parte da empresa. Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.
XI. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em relação a empresa Stilo, por ausência de contrarrazões. Condeno a parte Edmar em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.